Tribunal: TJDFT
Processo: 0722230-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722230-25.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JAILTON PEREIRA SALDANHA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRACK E MACONHA. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. NOTA NEGATIVA DO VETOR CULPABILIDADE AFASTADA. PRÁTICA PELO RÉU DE MAIS UM NÚCLEO DO TIPO PENAL TRÁFICO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LEI 11.343/2006. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. POTENCIAL LESIVO DO CRACK. PENA-BASE REDUZIDA. 3a FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A violação de mais de um núcleo do tipo penal descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, regra geral, não justifica a exasperação da pena-base. Nota negativa do vetor culpabilidade afastada. 2. A qualidade do entorpecente apreendido (crack) constitui fundamento idôneo para justificar a exasperação da pena-base, à luz da circunstância especial do art. 42 da Lei 11.343/2006. 3. Ações penais em curso e/ou condenações definitivas por fatos posteriores podem ser utilizadas para formação da convicção de que o acusado se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar a incidência do benefício previsto no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006. Precedentes do STJ. 4. O quanto de pena imposta ao réu, inferior a 8 (oito) anos, bem ainda a existência de apenas uma circunstância negativa na 1a fase da dosimetria da pena, autoriza o início do cumprimento da pena corporal no regime semiaberto. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, sustentando preencher todos os requisitos legais necessários para a incidência do redutor relativo ao dito tráfico privilegiado. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Luiz Carlos de Oliveira, OAB/DF 47.208. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009